Tribunal: TJES
Processo: 0006966-69.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006966-69.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DAVIDS RODRIGUES SILVA

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006966-69.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DAVIDS RODRIGUES SILVA
Advogado do(a) APELADO: MARCOS VALERIO BAPTISTA DE SOUZA - ES12391

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. TEMA 1139 DO STJ.
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), fixando a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto. O
Parquet
pugna pelo afastamento da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado), alegando que a quantidade/natureza das drogas e a existência de outra ação penal em curso comprovam a dedicação a atividades criminosas. A sentença aplicou o redutor na fração de 1/3, considerando justamente a ação penal pendente para não aplicar o grau máximo.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, somada à natureza e quantidade de drogas, constituem fundamentos idôneos para afastar integralmente a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

III. Razões de decidir

3. Conforme o Tema Repetitivo nº 1139 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para afastar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, embora tais elementos possam ser utilizados para modular a fração de redução. O magistrado
a quo
agiu corretamente ao aplicar a fração de 1/3 (e não a máxima de 2/3), sopesando a ação penal pendente, sem decotar o benefício por completo.

4. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas já foram utilizadas na primeira fase da dosimetria para fixar a pena-base acima do mínimo legal (06 anos). A reutilização desses mesmos elementos na terceira fase para vedar o reconhecimento do tráfico privilegiado configuraria
bis in idem
(dupla punição pelo mesmo fato), o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Inexistindo provas de que o réu integre organização criminosa ou faça do tráfico seu meio de vida habitual (ausência de apetrechos, contabilidade, etc.), a manutenção do privilégio é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu DAVIDS RODRIGUES SILVA, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa.

O Ministério Público, no id. 17108747, requer seja afastada a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com as consequentes reparações no valor da pena e no regime inicial imposto pelo D. Juízo
a quo
, assim como com a revogação da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

Contrarrazões, no id. 17108753, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 17708909, por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006966-69.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DAVIDS RODRIGUES SILVA
Advogado do(a) APELADO: MARCOS VALERIO BAPTISTA DE SOUZA - ES12391

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente
relat
a a denúncia:

[...]

“
Pelos fatos adiante articulados:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na manhã de 18 de setembro de 2023, por volta das 8h12min, na Rua Maria Cláudia, no bairro Santa Clara, neste município, o denunciando Davids Rodrigues Silva, portava substâncias entorpecentes ilícitas destinadas a comercialização.

Emerge dos autos que, no dia dos fatos, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do bairro Santa Clara, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, quando avistaram o denunciando Davids com comportamento suspeito, momento em que este, ao perceber a aproximação dos PMs, se abaixou atrás de um veículo e arremessou uma sacola para de baixo deste.

Diante do comportamento suspeito de Davids, os PMs se aproximaram do denunciando e efetuaram sua abordagem, realizando a busca pessoal, momento em que foi encontrado em sua posse 02 (dois) "pinos de cocaína", e 01 (um) aparelho de telefonia celular.

Ato contínuo, os Policiais arrecadaram a sacola "dispensada" pelo denunciando Davids Rodrigues e verificaram que esta continha em seu interior, 54 (cinquenta e quatro) "pedras de crack", 11 (onze) "pinos de cocaína", 06 (seis) "bolas de haxixe", além de 06 (seis) comprimidos de "ecstasy".

Por fim, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas eram de propriedade de Davids Rodrigues Silva, e eram destinadas à comercialização.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fis. 14, do auto de constatação de substância entorpecente de fis. 15. [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu DAVIDS RODRIGUES SILVA, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa.

O Ministério Público, no id. 17108747, requer seja afastada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com as consequentes reparações no valor da pena e no regime inicial imposto pelo D. Juízo
a quo
, assim como com a revogação da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas e não foram objeto de insurgência recursal específica, estando consubstanciadas no Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo e na prova oral colhida.

A controvérsia cinge-se à dosimetria da pena, especificamente quanto à aplicação da minorante do tráfico privilegiado. O Ministério Público sustenta que o réu se dedica a atividades criminosas.

Entretanto, analisando detidamente os autos, verifico que a r. sentença de primeiro grau não merece reparos.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, exige-se que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em tela, o apelado foi surpreendido na posse de 54 pedras de crack, 11 pinos de cocaína, 06 bolas de haxixe e 06 comprimidos de ecstasy, além de 02 pinos de cocaína encontrados em seu bolso.

Embora a apreensão confirme a traficância, a instrução processual trouxe elementos que contextualizam a conduta, mas não comprovam, de forma cabal, o "profissionalismo", ou a integração em organização criminosa exigidos para afastar o privilégio.

Vejamos o teor da prova oral judicializada, essencial para a compreensão da dinâmica dos fatos:

O Policial Militar Juci José da Silva relatou em juízo:

"[...] Que o local é conhecido pelo intenso tráfico de droga; que ao entrar na rua o acusado agachou debaixo do veículo e quando ele levantou fizeram a abordagem; que foi encontrado no bolso dele dois pinos de cocaína e uma bucha de maconha; que o outro PM foi olhar embaixo do carro e viu uma sacola com drogas; que só tinha o acusado na rua; que acusado falou para os policiais que a sacola era dele; que não estava próximo ao carro quando foi abordado [...]"
.

No mesmo sentido, o Policial Militar João Paulo Marces dos Santos afirmou:

"[...] que no dia dos fatos estava fazendo patrulhamento quando passaram na rua que dava acesso a rua Maria Claudia e avistou acusado atrás de um carro; e quando virou a viatura na direção do acusado, ele se abaixou debaixo do carro e jogou uma sacola; [...] que ao revistar o acusado foi encontrado no bolso dele uma pequena quantidade de droga e ao verificar a sacola foi encontrado uma quantidade maior de entorpecentes variados [...]".

O réu Davids Rodrigues Silva, em seu interrogatório, negou a propriedade da sacola maior, alegando ser usuário:

"[...] Que havia acabado de acordar e foi buscar dois pinos e um baseado; que enquanto o menino foi buscar o baseado estava com dois pinos no bolso; que a polícia chegou e fez a revista no local; que foi encontrada a sacola de drogas; que informou aos policiais que a sacola não era sua [...]".

A tese acusatória de que o réu se dedica
às
atividades criminosas baseia-se, primordialmente, na existência de outra ação penal em curso e na quantidade de drogas.

Contudo, tais argumentos não prosperam para fins de afastamento total da minorante, pelas razões que passo a expor.

1. Da impossibilidade de afastar o privilégio, com base apenas em ações penais em curso (Tema 1139 do STJ)

O magistrado sentenciante agiu com correção técnica ao reconhecer que o réu é tecnicamente primário.

Embora responda a outra ação penal (processo nº 0007824-03.2023.8.08.0035), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recursos repetitivos (Tema 1139), de que inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados, por si sós, para afastar a incidência da causa de diminuição.

O entendimento consolidado é de que tais registros podem, contudo, ser utilizados para modular a fração de redução, o que foi exatamente o que o Juízo
a quo
fez. Ao aplicar a fração de 1/3 (um terço) — e não a máxima de 2/3 — o magistrado sopesou adequadamente a reprovabilidade da conduta e a existência da ação penal em curso. Acolher o pleito ministerial para decotar integralmente o benefício, violaria o precedente vinculante e a presunção de inocência.

2. Do
Bis in Idem
quanto à quantidade e natureza da droga

O Ministério Público argumenta que a variedade e a quantidade de drogas indicam dedicação ao crime. Ocorre que tais circunstâncias (natureza e quantidade) já foram utilizadas pelo magistrado na primeira fase da dosimetria, para fixar a pena-base acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 06 (seis) anos de reclusão.

Utilizar os mesmos fundamentos (quantidade e natureza dos entorpecentes) novamente na terceira fase, para impedir a aplicação do redutor configuraria inaceitável
bis in idem
(dupla punição pelo mesmo fato), conforme remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores e destacado pela defesa e pela Procuradoria de Justiça.

Ademais, como bem pontuado no parecer ministerial de segundo grau, "inexiste prova de profissionalismo no tráfico, não tendo sido apreendidos instrumentos comumente associados à mercancia habitual, como armas, balanças de precisão, valores expressivos em dinheiro ou anotações de contabilidade do tráfico".

Portanto, a sentença realizou uma dosimetria irretocável:

1ª Fase: Pena-base majorada para 6 anos devido à quantidade/natureza (Art. 42 da Lei de Drogas).

2ª Fase: Atenuante da menoridade relativa (réu menor de 21 anos), reduzindo a pena para 5 anos.

3ª Fase: Aplicação do §4º, mas na fração de 1/3 (devido à ação penal em curso), resultando em 03 anos e 04 meses.

A operação dosimétrica mostra-se proporcional, suficiente para a reprovação do delito e juridicamente correta.

3. Do Regime e da Substituição

Mantida a pena no patamar estabelecido na sentença (inferior a 4 anos) e tratando-se de réu primário, a fixação do regime aberto é imposição legal, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Da mesma forma, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (pena inferior a 4 anos, crime sem violência, réu não reincidente), a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é direito subjetivo do réu, sendo a medida socialmente recomendável para a ressocialização no presente caso.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos na sessão pretérita após tomar conhecimento do bem fundamentado voto proferido pelo Eminente Relator.

Rememoro que se trata de recurso Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de

DAVIDS RODRIGUES SILVA
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa.

O recurso interposto pelo
parquet
busca o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, com reflexos na pena final, regime inicial e substituição da pena.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume a Sentença proferida pelo Juízo de piso.

Em que pesem as razões expostas pelo insigne colega, peço vênia ao culto Desembargador Relator para divergir parcialmente de sua conclusão.

Explico.

Conforme se extrai dos autos, a sentença, mantida pelo voto condutor, reconheceu a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, mas fixou a fração de redução no patamar mínimo (1/3), sob o fundamento da existência de ação penal em curso.

Com a devida vênia, tal fundamentação não se mostra adequada, sendo o ponto nodal de minha divergência.

Explico.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.139, firmou orientação vinculante no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Todavia,
a ratio decidendi
do referido precedente não se limita ao afastamento integral do benefício.

Com efeito, a vedação ao uso de investigações em andamento ou processos sem trânsito em julgado decorre diretamente do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que consagra a presunção de não culpabilidade.

Assim, admitir que tais elementos possam influenciar negativamente o réu, ainda que para modular a fração de redução, implica esvaziar o alcance do precedente e mitigar indevidamente a garantia constitucional.

Em outras palavras, se inquéritos e ações penais em curso não servem para afastar o privilégio, também não podem ser utilizados para reduzir sua extensão, sob pena de se admitir restrição indireta baseada em juízo de culpabilidade não formado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. NATUREZA E NOCIVIDADE DA DROGA. INVIABILIDADE. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO EM RAZÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. FATOS POSTERIORES COM TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância entorpecente são preponderantes sobre o previsto no art. 59 do CP e serão consideradas na fixação da pena. 2. No caso, entretanto, o aumento efetuado na primeira fase dosimétrica está fundamentado somente na natureza e nocividade da droga (23,920g de crack; 4,970g de cocaína e 137,730g de maconha), o que não se revela fundamento idôneo, sobretudo, em razão da quantidade de entorpecentes não ser expressiva. 3. No tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado, este Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), firmou entendimento segundo o qual "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06".
4. "Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).
O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores" (AgRg no REsp 1.891.998/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

No caso concreto, a fixação da fração mínima de 1/3 foi justificada pela existência de ação penal em curso, o que, a meu sentir, viola a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.139.

Diante desse cenário, entendo que a fração de redução deve ser fixada em patamar mais benéfico, compatível com as circunstâncias do caso concreto, qual seja, 2/3.

Procedendo-se ao redimensionamento:

Primeira fase Pena-base: 06 anos de reclusão.

Segunda fase: reduzida para 05 anos, em razão da atenuante da menoridade.

Terceira fase: aplicação da minorante na fração de 2/3, resultando em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 138 (cento e trinta e oito) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, também deve ser mantido o regime aberto (art.
art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal)
.

Igualmente, deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto preenchidos os requisitos legais.

Ante o exposto,
DIVIRJO
do voto lançado pelo Eminente Relator para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e de ofício, reformar a sentença para redimensionar da pena para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e
138 (cento e trinta e oito) dias-multa
, nos termos acima delineados.

É como voto.